Tribunal: STF
Processo: HC 220800
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Camilo e outro, em favor de Kauan Vinicius Maciel Santos da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 772.373/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KAUAN VINICIUS MACIEL SANTOS DA SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na Apelação Criminal n. 0009196-07.2021.8.16.0173. 



    Consta nos autos que o Paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) diasmulta, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 12,9kg de maconha e 50g de haxixe, além de três aparelhos celulares e um caderno com anotações referentes ao tráfico de entorpecentes. 



    A sentença condenatória foi integralmente mantida pelo Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa, tendo, contudo, concedido "habeas corpus de ofício para revogar prisão preventiva lhe imposta e suspender a respectiva Execução de Pena, nos termos do voto do Desembargador Relator" (fl. 58). 



    Nesta impetração, a Defesa alega, em síntese, que o Paciente faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a aplicação da referida minorante, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ou, subsidiariamente, o restabelecimento da sentença. (eDOC 5)



    No STJ, a ordem foi denegada em 3.10.2022. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão dos HCs 207.832 e 218.870.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, mais uma vez, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente, como já registrado em decisões anteriores, interpor o competente agravo regimental.



    O impetrante, todavia, insiste em impugnar uma decisão monocrática e, desta vez, para pleitear revisão da dosimetria, requerimento que não justifica o açodado atropelamento da fases processuais.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, registrou a Ministra Relatora no STJ:



    São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 



    No caso, o Juízo sentenciante negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, salientando, ad litteram (fl. 82; grifos diversos do original): 



    "No caso dos autos, os acusados não provaram o exercício de qualquer emprego lícito, nem que tivessem alguma fonte de renda fixa. Outrossim, Eduardo responde a outras 02 (duas) Ações Penais, também acusado de tráfico de drogas (seq. 205), evidência clara de seu prévio e reiterado envolvimento com esse nefasto submundo. Ainda é preciso relembrar que o imóvel de responsabilidade dos corréus já vinha sendo alvo de denúncias anônimas ligadas ao tráfico há cerca de 01 (um) mês. Nas conversas dos investigadores com vizinhos, apurou- se que havia movimentação peculiar ao tráfico e que somente Eduardo e Kauan eram vistos com frequência na residência (seq. 198). [...] 



    No mais, Kauan confessou ter aceitado guardar e manter drogas em depósito em troca de dinheiro. Disse também que já estava desenvolvendo esta atividade há cerca de 01 (um) mês (seq. 198). 



    Logo, como não provou outra fonte de renda, certamente sobrevivia com o dinheiro do tráfico. Por último, Eduardo e Kauan se disseram usuários de entorpecentes há bastante tempo (seq. 198), de modo que estavam enredados com o narcotráfico, seja fomentando o tráfico ou efetivamente traficando. De tudo isso, conclui-se que os acusados não se trata de “marinheiros de primeira viagem ”, tendo em vista que realizaram os verbos nucleares respectivos de maneira autônoma, não voltada exclusivamente à manutenção de seus vícios em drogas, e de forma habitual. Logo, certamente se mantinham com o comércio de drogas, dedicando-se ao tráfico." 



    […]



    No caso, observo que a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com a justificativa de que o Paciente se dedicava a atividades criminosas não somente em razão da ausência de comprovação do exercício de atividade lícita, da existência de notícias da prática da narcotraficância pelo Paciente e pela quantidade de droga apreendida - 12,9kg de maconha e 50g de haxixe - mas também em razão das circunstâncias da prática delitiva (o Réu confessou "ter aceitado guardar e manter drogas em depósito em troca de dinheiro. Disse também que já estava desenvolvendo esta atividade há cerca de 01 (um) mês"), informação que corroborou também o segundo fundamento, qual seja, de que "o imóvel de responsabilidade dos réus já vinha sendo alvo de denúncias anônimas ligadas ao tráfico há cerca de 01 (um) mês; salientando que, nas conversas dos investigadores com vizinhos, apurou-se que havia movimentação peculiar ao tráfico". (eDOC 5)



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Na espécie, o paciente confessou que estava há um mês no comércio ilícito de entorpecente. 



    O caso dos autos é semelhante àquele contido no RHC 178.311, em que afirmei: “Ora, a aplicação do redutor não é destinada a quem mantém um comércio regular de drogas ilícitas, de modo que é de rigor a manutenção do afastamento da tese adotada pelo Juízo de primeiro grau, para tornar íntegro o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça, segundo o qual a manutenção comprovada de boca de fumo é causa suficiente para o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.” 



    Idem no HC 177.961: “Na espécie, o próprio paciente confessou que comercializava entorpecente para garantir o sustento de seu filho, a evidenciar que fazia do tráfico seu meio de vida. Por isso mesmo, não há razão para a concessão do benefício.” 



    Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, prejudicados os demais pedidos, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente